Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-98.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Provas. Medida socioeducativa. Internação.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA), sobretudo se gravíssimo o ato infracional imputado ao adolescente.
2 - As provas - depoimentos de testemunha e policial, somados ao reconhecimento das imagens capturadas e confissão dos adolescentes - não deixando dúvidas de que o apelante é um dos autores do ato infracional equiparado ao crime de homicídio qualificado - são suficientes para impor-lhe medida socioeducativa.
3 – A gravidade do ato infracional - análogo ao crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – e a reiteração delitiva do adolescente evidenciam que adequada a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado.
4 – Apelação não provida.